Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701630-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE SILVEIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: CECÍLIA ROSA ABADIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANE SILVEIRA DE VASCONCELOS, em face da decisão que indeferiu o pleito de penhora de penhora do salário da executada, em sede de cumprimento de sentença. A agravante afirmou desconhecer bens penhoráveis da devedora, bem como argumentou que os tribunais vêm entendendo pela relativização da impenhorabilidade do salário, para fins de maior efetividade nas execuções. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessária a demonstração que da imediata produção de seus efeitos há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que a recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, limitando-se a formular pedido de concessão de efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para tanto. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a parte requerida para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora